Tribunal: TJDFT
Processo: 0003082-62.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CERTAME DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. LICITAÇÃO SUSPENSA SINE DIE. PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO GESTOR PELA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE NO PROSSEGUIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ACOLHIDA.
I - Cuida-se de ação popular em que se busca a decretação de nulidade do edital de Concorrência de Pré-qualificação Internacional no 01/2012 – NOVACAP, em razão de possíveis defeitos e vícios nas cláusulas que regulam a concorrência pública com vistas à execução de obras de melhoria e ampliação da capacidade da drenagem pluvial em áreas críticas do Plano Piloto em Brasília – DF, componente do programa “Águas do DF”. Sentença de procedência parcial. Recurso de apelação da NOVACAP e do DISTRITO FEDERAL.
II - Constatada a perda superveniente do interesse processual, diante da alteração dos interesses da Administração Pública no prosseguimento do processo licitatório, objeto de discussão na demanda, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida. III - Recursos conhecidos, preliminar acolhida, e providos.